Tribunal: TJMT
Processo: 0027162-39.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027162-39.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), NEYVA RIBEIRO MOREIRA BAZZANO - CPF: 318.150.571-49 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOMINGUES NOGUEIRA - CPF: 993.819.401-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GONCALO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 044.746.051-01 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPLEMENTAR - DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por GONÇALO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de
R$ 2.362,50 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, §8o c/c art. 86, § único, ambos do CPC.

A seguradora apelante alega que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade. Afirma que não há de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

Requer a reforma do decisum

para
julgar improcedente os pedidos
pelas razões aludidas.

Sem contrarrazões (Num. 52208491 – pág. 01).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

GONÇALO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 03/07/2014
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2015.135436 expedido pela DELPOL CISC – Várzea Grande/MT (Num. 52205523). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 52205523 – pág. 05/07; Num. 52205524), Laudo Médico Judicial e Laudo Médico Judicial Complementar (Num. 52208474; Num. 52208481).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que as informações do Boletim de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade e de que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito descrito como atropelamento (Num.
Num. 52205523 – pág. 03)
. Acostado aos autos
Boletim de Atendimento, Histórico Clínico com o registro da lesão e seu tratamento (Num. 52205523 – pág. 05/07; Num. 52205524),
Laudo Pericial Judicial e Laudo Pericial Complementar, que concluíram pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(Num. 52208474; Num. 52208481))
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial e Laudo Pericial Complementar, subscritados pelo médico Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM/MT 907), constataram que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou no membro inferior direito, lesão quantificada em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 52208481 – pág. 01).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021